Tribunal: TJES
Processo: 5023034-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023034-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RECORRIDO: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023034-13.2021.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: BANCO ORIGINAL S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDOS
: NATALIA DE BRITO SILVA LORENZONI e VINICIUS FRIGINI CAVASSANI.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. BUSCA EM PÁGINA WEB. LOCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO FALSO. SITE COM DIRECIONAMENTO AO GOLPISTA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PELA VÍTIMA NA CRENÇA DE QUE NEGOCIAVA COM CORRETORA DE CÂMBIO. INOCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO BUSCADOR DE SITE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DO PROVEDOR DE INTERNET EM FISCALIZAR E MONITORAR PRÉVIO CONTEÚDO PUBLICADO. RECONHECIDA A CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS COM PROVIMENTO PARCIAL.

(1).
A lide versa sobre golpe de engenharia social. Com efeito, a partir de um anúncio relativo ao 1º réu (WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A), por meio da plataforma de buscas na internet ofertada pelo 3º réu (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA), a parte autora narra o ter acessado, sendo, então, direcionado para uma conversa com uma pessoa, via aplicativo de mensagens (Whatsapp), que se dizia atendente da mencionada corretora de câmbio. Assevera ter sido orientado a depositar valores na conta corrente que lhe foi informada, a fim de que pudesse, a partir disso, efetuar a retirada dos dólares na loja física ou solicitar a entrega em residência. No dia 29/06/2021, de acordo com a narrativa da parte autora, foi concretizada a transferência em favor do farsante no valor de R$ 22.316,21, na conta bancária vinculada ao 2º réu (BANCO ORIGINAL S/A). Com base em tais fatos, a parte autora buscou o Judiciário para pleitear a reparação.

(2).
O Juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos constantes na peça inicial. No pormenor, por entender a não participação do 1º réu no evento danoso, julgou improcedente contra o mesmo os pedidos da parte autora. Por outro lado, em relação aos demais réus, houve condenação solidária no pagamento das seguintes verbas: (a) a restituição, a título de danos materiais, à autora NATALIA DE BRITO SILVA LORENZONI do valor de R$ 22.316,21; (b) a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 para a autora NATALIA DE BRITO SILVA LORENZONI.

(3).
O 3º réu (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) busca a reforma da sentença, a partir dos pontos a seguir resumidos: i) a fraude noticiada nos autos foi perpetrada por terceiros, de modo que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso; ii) os autores/recorridos não adotaram as medidas e cautelas esperadas para a realização do negócio jurídico descrito nos autos, mormente por se tratar de transação via internet, em que desembolsaram vultosa quantia a um beneficiário desconhecido; iii) não possui responsabilidade pela hospedagem de página com conteúdo falso, tampouco o teria produzido, asseverando que em momento algum os autores/recorridos comunicaram previamente sobre o falso anúncio ou exigiram solução acerca do mesmo; iv) não efetua venda de dólares, tampouco administra empresas de tal segmento, o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva ou mesmo a sua não participação na cadeia de consumo; v) por se tratar de provedor, não possui dever de fiscalização e monitoramento prévio de conteúdo publicado; vi) diante da ausência de prática de ilícito, não possui o dever de indenizar danos morais.

(4).
Por sua vez, o 2º réu (BANCO ORIGINAL S/A), por meio de seu recurso, apresenta os seguintes pontos: a) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o golpe narrado nos autos foi praticado por terceiros; b) ausência de culpa no evento danoso, na medida em que não possui qualquer relação jurídica com a parte autora/recorrida, tampouco desenvolveu qualquer prática irregular ou ilegal; c) não tem solidariedade alguma com a corré Google Brasil Internet S/A, de forma que não pode sr responsabilizada pelo anúncio falso em sites de câmbio, assim como não desenvolve qualquer atividade relacionada ao próprio câmbio de moedas; d) não foi o beneficiário da quantia desembolsada pela parte autora, a partir do golpe narrado, o que implica reconhecer que não pode ser responsabilizada pelo dano material de restituição de quantia; e) por não ter praticado qualquer ilicitude, não possui o dever de indenizar danos morais e, em caráter subsidiário, que ocorra a minoração do
quantum
.

(5).
As recorrentes sustentam preliminar de ilegitimidade passiva. Sobre o tema, sabe-se que a mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada pelo viés da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Nessa esteira de ideias, entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações deduzidas na petição inicial, concluir-se que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Sendo assim, tem-se por acertado o ato sentencial no sentido de reconhecer a legitimidade passiva das recorrentes, na medida em que, a partir da narrativa descrita na peça inicial, podem elas suportar os efeitos da tutela jurisdicional pela relação de consumo que as liga com a parte recorrida. Preliminares rejeitadas.

(6).
Em relação ao mérito recursal, percebe-se que a lide diz respeito a um golpe de engenharia social e, a partir dele, há necessidade de apreciar separadamente os argumentos de cada parte, a fim de obtenção do melhor julgamento.

(7).
Acerca do recurso do
3º réu (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA), tem-se que suas razões recursais merecem acolhimento. Com efeito,
é necessário pontuar que, em regra, os provedores de internet não são responsáveis pelo conteúdo gerado por seus usuários ou por terceiros, exceto, conforme previsto no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), nas seguintes hipóteses:
(i)
descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo (art. 19);
(ii)
divulgação, sem consentimento, de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, em que há possibilidade de remoção de conteúdo mediante simples notificação da vítima (art. 21 - sistema de “
notice and take down
”). Sendo assim, naquilo que interessa ao autos, existe a possibilidade de responsabilização do provedor, conforme preconiza o Superior Tribunal de Justiça, desde que tenha sido previamente notificado e, a partir daí, não tenha adotado providência alguma,
in verbis
: “
A responsabilidade dos provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros é subjetiva, tornando-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo a partir do conhecimento da lesão que determinada informação causa, se não tomar as providências necessárias para a sua remoção e caso o fato tenha se verificado quando não estava em vigor a Lei nº 12.965/14, ou a partir da notificação judicial para remoção do conteúdo, nos termos do art. 19 do MCI
.” (REsp n. 1.980.014/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). Nessa esteira de ideias, é impraticável exigir do provedor que monitore e fiscalize previamente todo o conteúdo publicado na rede mundial de computadores. Aliás, tal posição é solidamente adotada pelo STJ,
in verbis
: “
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os provedores de internet não podem exercer controle prévio do conteúdo dos sites que hospedam, motivo pelo qual não pode ser aplicada a responsabilidade objetiva preconizada no art. 14 do CDC. 2. A responsabilidade desses provedores por eventuais danos se caracteriza quando, ciente de que determinada publicação causa lesão a outrem, não toma as providências necessárias para retirá-la.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.402.112/SE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018). A partir das premissas estabelecidas, resta evidente que não se pode exigir, no caso dos autos, que o 3º réu fiscalize e monitore previamente os sites, de modo a controlar o conteúdo do resultado das buscas proporcionadas por sua ferramenta de localização, rastreamento e indexação de páginas web (URLs). Por tudo isso, tem-se que o recurso inominado do 3º réu merece ser provido, de modo a reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido da parte autora em desfavor da Google Brasil Internet Ltda.

(8).
No que diz respeito ao recurso manejado pelo 2º réu (
BANCO ORIGINAL S/A
), vê-se que suas razões merecem parcial provimento. Vejamos. Apesar do banco afirmar não ter responsabilidade pelo golpe narrado nos autos, na medida em que não promoveu o anúncio falso, tampouco é desenvolvedor de atividade de câmbio ou, em última análise, teria sido o beneficiário da quantia desembolsada pela parte autora, é preciso reconhecer que a situação narrada coloca a instituição recorrente como responsável a partir das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a prevista em seu art. 17 que reconhece o consumidor
bystander
, isto é, aquele que sofre os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço. É preciso, assim, enfatizar que se aplica a legislação consumerista [
Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
]. E mais, naquilo que diz respeito ao caso dos autos, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é
objetiva
, exceto quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art.14, § 3º, inciso II, do CDC. Por conta disso, objetiva-se em relação ao banco réu se no episódio laborou com falha, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). A partir disso, nota-se no caso dos autos que, diante da ciência do golpe, a parte autora, de posse do boletim de ocorrência policial, contactou a instituição financeira, ora recorrente, no mesmo dia da transferência eletrônica, a fim de impedi-la ou obter a restituição dos valores, com a identificação do golpista (real beneficiário). Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a
responsabilidade da instituição bancária
. No outro lado da ponta, o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras. A parte autora,
in casu
, contribuiu de modo expressivo para o resultado, pois foi ela quem, sem o devido cuidado no trato de suas questões financeiras, efetuou a transferência eletrônica da considerável quantia que lhe pertencia para a conta do fraudador. Conforme ensina Sergio Cavalieri Filho, “
na culpa concorrente as duas condutas - do agente e da vítima - concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima
”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo. Atlas, 2015). Destaca-se, por oportuno, que havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência, em consonância com o art. 495 do Código Civil, recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Outrossim, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, §3º, do CDC. Ocorre que o STJ admite a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva (REsp 1.307.032/PR, Quarta Turma, DJe de 1/8/2013; REsp 712.591/RS, Terceira Turma, DJe de 4/12/2006). Desta forma, sendo a parte autora vítima de golpe por negligenciar os cuidados no trato de suas questões financeiras e sendo o banco réu inerte em obstar a transferência, mesmo que alertado sobre o fato, resta evidente que há
conduta corrente para ocorrência do evento danoso
. Sendo assim, o ato sentencial merece pequeno reparo, de modo que, por força do reconhecimento da
culpa concorrente
, caberá ao banco réu, ora recorrente, a restituição à da autora NATALIA de metade do valor postulado, isto é, restituir apenas a quantia de R$ 11.158,10 (onze mil cento e cinquenta e oito mil reais e dez centavos), permanecendo a atualização monetária e a incidência de juros legais na forma estipulada pelo Juízo
a quo
.

(9).
Por fim, o caso descrito nos autos não enseja lesão extrapatrimonial. A despeito da narrativa do golpe em si, nos moldes aqui delineados, a parte autora contribuiu diretamente para a sua ocorrência, de forma que não se concebe que venha, a partir de tal noção, obter indenização por dano no qual teve parcela de culpa. Não se tem demonstrado, portanto, o dano moral ventilado, de maneira que deve ser afastada a obrigação condenatória de pagar indenização a tal título.

(10).
Da conclusão.
CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DO 3º RÉU
, de modo que se reforma a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da parte autora contra a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Por sua vez,
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO 2º RÉU
, de maneira que se reforma a r. sentença para
afastar
a condenação por danos morais e
reconhecer
a culpa concorrente, condenando tão somente o BANCO ORIGINAL S/A a pagar à autora NATALIA DE BRITO SILVA LORENZONI a indenização por danos materiais consistente no valor de
R$ 11.158,10 (onze mil cento e cinquenta e oito mil reais e dez centavos)
, permanecendo a atualização monetária e a incidência de juros legais, na forma estipulada pelo Juízo
a quo
.

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto as recorrentes sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seus respectivos pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 6 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.